Tribunal: STF
Processo: Rcl 69096
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Acari em face de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0800337-20.2023.8.20.5109, que não conheceu do agravo interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4-5):



    “Na origem, foi interposto Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do RN, em razão de ter sido decidida a causa em última instância, com supedâneo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Assim, consoante decisão que segue anexa, tal Recurso foi inadmitido pela r. presidência da Egrégia 3ª Turma Recursal do Rio Grande do norte, em síntese, sob os seguintes fundamentos: 1) que não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; 2) por fim, que a análise da matéria objeto do recurso exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo na espécie a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual impede o reexame de provas: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante de tal decisão que segue anexa, o Município ora reclamante entendeu que, a r. presidente da 3ª Turma Recursal do RN inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo recorrente, frise-se, sem aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, com fundamento somente em suposta falta de repercussão geral, além de alegada ausência dos pressupostos de admissibilidade.



    E desse modo, não se conformando com tal entendimento impeditivo, a Fazenda Municipal interpôs o respectivo Agravo em Recurso Extraordinário, fundamentando-se no art. 1.030, inciso V, alínea “a”, e § 1º, c/c art. 1.042, 1ª parte, todos do CPC, bem como, baseando-se em jurisprudência pacífica deste Egrégio STF.



    Ocorre que, a instância judicante reclamada proferiu decisão no sentido que a parte insurgente deveria manejar era o agravo interno, consoante previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e que por isso, haveria erro inescusável por ofensa à literalidade de lei, impondo o não conhecimento do recurso e impedindo à subida a este Excelso STF.



    Sustenta, em síntese, que "a conduta da r. Juíza Presidente da 3ª Turma Recursal do RN além de descambar em evidente usurpação de competência deste STF, nos ditames de precedente supra, afronta também o enunciado da súmula nº 727 desta Excelsa Corte" (eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a cassação (anulação) da decisão proferida pela r. Juíza Presidente da 3ª Turma Recursal do Estado do RN, nos autos do processo em que consta a decisão ora vergastada, cuja respectiva documentação segue acostada, AVOCANDO O CONHECIMENTO DESTE PROCESSO e determinando a respectiva remessa dos autos a este STF, em plena garantia à autoridade jurisdicional desta Excelsa Corte, sobretudo, respeitando-se também a súmula nº 727 desta mesma Corte Suprema, e determinando-se, por fim, que a Turma Recursal do RN se abstenha de tomar outras decisões em desrespeito a competência legal firmada do STF" (eDoc 1, p. 12-13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No presente caso, verifica-se que o Juízo de origem inadmitiu o recurso extraordinário assentando a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 279 do STF). Confira-se (eDoc 8, p. 3-4):



    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARI em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal,que conheceu do recurso por ele manejado e negou-lhe provimento.



    Em suas razões, a recorrente sustenta que houve violação dos arts. 37, 40, §19, 167 e 169, da Constituição Federal.



    Sem contrarrazões.



    Verifico de início a impossibilidade de dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, conforme passo a expor.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Assim, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso em análise, o recorrente alega afronta aos arts37, 40, §19, 167 e 169; todavia, a apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    Ademais, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    Incidindo na espécie, portanto, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Veja-se a respeito:



    (...)



    Sendo assim, não resta configurada a repercussão geral do caso concreto, a qual é condição sine qua non para admissibilidade do Recurso Extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário por ser o mesmo manifestamente incabível.”



    Assim sendo, apesar de não ser cabível o ajuizamento da reclamação por violação à Súmula 727 desta Corte, posto que se trata de enunciado sumular sem força vinculante, perfeitamente cabível a reclamação com fundamento na usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    Observando as razões que levaram o óbice do extraordinário, constata-se que a negativa de seguimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    É também o que está consagrado na Súmula 727 do STF, in verbis:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    O Supremo Tribunal Federal admite a flexibilização da Súmula 727 apenas nos casos de agravo (art. 1.042 do CPC) interposto de decisão do tribunal de origem a qual submeta os recursos dirigidos a esta Corte ao regime jurídico previsto nos arts. 543-A e 543-B do CPC, porque o agravo, nesse caso, é recurso manifestamente incabível. Veja-se:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO OU TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1. O Plenário desta Corte assentou o entendimento de que a negativa de seguimento do recurso extraordinário, pelo Juízo de origem, com base na sistemática da repercussão geral não é impugnável pelo agravo do art. 544 do CPC, nem por reclamação. 2. Na sistemática da repercussão geral pela instância a quo, admite-se a remessa do recurso ao STF unicamente quando, julgado o mérito do leading case, o Órgão de origem recusa a retratar-se para adequar o acórdão recorrido à orientação desta Corte. Em todas as demais situações, qualquer irresignação manifestada pela parte contra a aplicação dos arts. 543-A, § 5º, e 543-B do CPC – seja no caso do § 2º, seja no caso do § 3º – deverá ser apreciada no âmbito do próprio Tribunal/Juízo a quo, por meio de agravo interno. 3. Essa diretriz é aplicável aos casos em que a fundamentação da inadmissão do extraordinário esteja amparada em precedente do STF formado sob a sistemática da repercussão geral, seja indicando a inexistência da relevância da matéria, seja reconhecendo-a e pronunciando-se acerca do mérito em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente. Independentemente do modo como a instância de origem obsta a admissão do recurso extraordinário (negando-lhe seguimento, inadmitindo-o, não o conhecendo, julgando-o prejudicado ou inferindo-o liminarmente), não caberá nenhuma forma de impugnação a esta Corte se a decisão tiver por fundamento precedente do STF julgado sob o rito da repercussão geral. 4. Observadas essas condições, a orientação não representa desrespeito à Súmula 727/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.654 AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 22.06.2015) 



    “Reclamação. Instituto da repercussão geral. RE nº 565.714/SP. Súmula STF nº 727. Usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Ausência. Agravo não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não é cabível a reclamação para corrigir eventual equívoco na aplicação da repercussão geral pela Corte de origem. 2. O entendimento da Súmula do STF nº 727 restou superado com o advento da novel legislação – decorrente da EC nº 45/04 – editada com o escopo de disciplinar a exigência de repercussão geral da matéria constitucional suscitada no âmbito do recurso extraordinário, especialmente os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.418/06. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 9.540 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 08.11.2013) 



    No entanto, esse não é o caso dos autos, não sendo possível a flexibilização da Súmula 727 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a decisão de inadmissibilidade não aplicou a sistemática da repercussão geral, mas, sim, indeferiu o processamento do recurso extraordinário com fundamento na ausência da preliminar de repercussão geral.



    Em regra, tal decisão desafia a interposição de agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, devendo os autos serem remetidos ao Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. É procedente a reclamação, por usurpação de competência, quando o ato reclamado obsta a remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto, com fundamento no art. 544 do CPC, contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral. 2. Em regra, a decisão que inadmite o recurso extraordinário por ausência da preliminar de repercussão geral desafia a interposição de agravo nos termos do art. 544 do CPC, devendo os autos serem remetidos a esta Corte. 3 Agravo regimental provido” (Rcl 22.269-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.4.2016).



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o encaminhamento imediato a este Supremo Tribunal do agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário no Processo 0800337-20.2023.8.20.5109, sem prejuízo de novo juízo de admissibilidade a ser realizado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente